Tribunal: STF
Processo: HC 212086
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.2.2022 por Bruno Félix de Paula e outros, em benefício de Welton César da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi desprovido agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do Habeas Corpus n. 706.539/SP.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante, em 17.7.2021, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando surpreendido, juntamente com sua namorada, na posse de trinta e quatro porções de cocaína (22,58g) que teriam adquirido para revenda em outra localidade. 



    3. Contra a decisão, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo n. 2223444-15.2021.8.26.0000). A denegação da ordem (fls. 24-29, doc. 2), ensejou a impetração do Habeas Corpus 
n. 706.539/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 1º.12.2021, nos seguinte termos:



    “(...) Quanto aos motivos da custódia preventiva, verifica-se que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva por entender ser a medida necessária a bem da ordem pública, consignando o seguinte: 



    "[...] A versão dos policiais (fls. 02/ 03) deve, ao menos por ora, nesta fase de cognição sumaríssima, subsistir. Os elementos de convicção produzidos até o presente momento demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes no que toca do crime de tráfico de drogas. 



    Assim, pelo que se depreende dos autos, mormente os depoimentos dos policiais e confissão da indiciada Cintia Aparecida, fortes são os indícios de que os autuados se dedicam à prática da traficância. 



    Todavia, no que toca ao delito do artigo 35 da Lei de Drogas, os indícios são bastante frágeis. A abordagem dos autuados se deu durante patrulhamento de rotina dos policiais, em abordagem aleatória de veículos que transitavam por estrada vicinal. 



    Inexistem, dos elementos contidos no auto de prisão em flagrante, indícios mínimos em torno da estabilidade dos autuados na prática reiterada do tráfico de drogas. 



    De qualquer forma, no que diz respeito ao autuado Welton César, verifico que ele é egresso do sistema prisional, ostentando diversas condenações pretéritas pela prática de variados crimes, inclusive tráfico de drogas (fls. 56/ 62). Pode-se afirmar, portanto, tratar-se de pessoa com intensa vinculação ao crime, no que sua permanência em liberdade é fonte constante de abalo à ordem pública. Desse modo, se mostra inviável a concessão de liberdade provisória, mostrando-se imprescindível o imediato encarceramento do autuado. 



    Ademais, em caso de eventual condenação, a considerar seus antecedentes e a reincidência, tudo sugere que deva iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mostrando-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Não há qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/ 06, visto que a análise específica do caso, pautado em elementos concretos e não abstratos, indicam que a permanência do autuado em liberdade constitui forte fator de abalo à ordem pública, visto que, imerso no mundo do crime e das drogas, encontraria facilmente condições propícias para prosseguir na mercancia ilícita, no que absolutamente incompatível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão em favor do autuado Welton Cesar. [...] 



    Assim , porque não diviso qualquer dos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, a hipótese autoriza a concessão de liberdade provisória." (fls. 59/62)



      O Tribunal de origem, ao julgar o writ originário, manteve a custódia antecipada do paciente nos seguintes termos: 



      "A ordem não merece concessão. 



    Inicialmente, anota-se que boa parte da argumentação esgrimida pela defesa que a droga apreendida não pertence ao paciente, o qual sequer saberia que a corré transportava drogas ilícitas, e ainda que as condutas não foram convenientemente individualizadas diz respeito ao mérito da causa e, portanto, carece de produção de provas. 



    Impossível apreciar aqui tais argumentos, vez que não comporta o habeas corpus largueza necessária para tal. Tal aferição será realizada nos autos do processo principal, momento em que as partes poderão usar de todos os meios de prova admitidos a fim de formar o livre convencimento do juízo, sob o manto do contraditório, garantidas a ampla defesa e a paridade de armas. Grife-se: não se trata de refutar de plano as alegações da defesa, e sim de reconhecer o remédio heroico como via inadequada para sobre elas se debruçar. 



    Já a concessão de liberdade provisória é incabível. (…)



      Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes os pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, atestados pela prova até então coligida, em especial a prisão em flagrante do paciente. Somado a isso, evidente a necessidade da custódia cautelar do paciente. 



    As condições da prisão em flagrante (policiais encontraram droga na posse de pessoa que estava no carro com o paciente) e as apreensões feitas (porções individuais e prontas para a venda de drogas, bem como dinheiro) indicam a ocorrência da traficância. 



    Tais circunstâncias denotam, em princípio, a periculosidade do paciente, cuja segregação provisória se faz necessária para a garantia da ordem pública, que se viu seriamente abalada com a conduta delituosa. 



    Destaque-se que o paciente ostenta nove condenações anteriores, sendo três por tráfico de entorpecentes e pelo menos uma delas é apta a ensejar reincidência específica. 



    Considerando que o paciente já esteve preso por idêntica infração e ainda assim voltou a se envolver com o comércio espúrio, resta demonstrada a ineficiência da imposição de outra medida cautelar diversa da prisão, pois, ao que tudo indica, o paciente faz do crime um meio de vida. Assim, é de se denotar que, em liberdade porá, como efetivamente já pôs, em risco a ordem pública, logo, robustamente fundamentada a custódia cautelar. 



    Quanto ao pedido de revisão da prisão em razão da superveniência da pandemia de covid-19, cumpre consignar que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ não tem caráter vinculante, devendo ser aplicada na casuística, observadas as peculiaridades de cada caso concreto. 



    E, no caso em tela, a necessidade da prisão preventiva está acima demonstrada. Por fim, o fato de o delito ter sido cometido sem emprego de violência ou grave ameaça e a superlotação do estabelecimento prisional em que recolhido o paciente não são fundamentos suficientes para conceder a liberdade. É necessário, além de demonstrar a incidência do art. 4º da Recomendação, comprovar a desnecessidade da medida constritiva, o que não ocorreu in casu. 



    Destarte, foi justificadamente decretada a prisão preventiva do paciente e as razões de convencimento do 
d. magistrado permanecem válidas, não se configurando o constrangimento ilegal suscitado, devendo ser mantida a custódia cautelar do paciente.". (fls. 25/28) 



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o 
art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois, apesar de não ser exorbitante a quantidade da droga localizada – 34 porções de cocaína pesando 22,58 gramas –, o paciente ostenta nove condenações anteriores, sendo três por prática de delito idêntico aos dos presentes autos – tráfico de entorpecentes – e pelo menos uma delas é apta a ensejar reincidência específica, o que demonstra a propensão ao crime e o risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para resguardar a instrução processual, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: (…)



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus pressupostos. Confira-se: (…)



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (...)



      Ainda, não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito. Confira-se: (…)



      Noutro giro, com efeito, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça prescreve medidas de prevenção à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativos, tendo como uma de suas finalidades a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, "sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e com infecções". Quanto aos presos provisório o texto traz a seguinte orientação: (…)



    Nesse sentido, cumpre salientar que o risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva do paciente foi adequadamente reavaliada pela instância ordinária que entendeu pela persistência dos fundamentos da custódia antecipada, já analisados em linhas pretéritas. 



    Nesse contexto, evidenciado que a prisão preventiva do paciente ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública, especialmente considerando a gravidade concreta do delito, não há falar em substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19. 



    Além disso, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de agravamento da doença, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ. Nesse sentido: (…)



      Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intimações necessárias” (fls. 137-151, doc. 3 – grifos no original).  



    4. A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICOPROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A PENA PROVÁVEL. INADMISSIBILIDADE DO EXAME NA VIA ELEITA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO COMPROVOU ESTAR INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fáticoprobatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. 2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois, apesar de não ser exorbitante a quantidade da droga localizada – 34 porções de cocaína pesando 22,58g –, o paciente ostenta nove condenações anteriores, sendo três por prática de delito idêntico aos dos presentes autos - tráfico de entorpecentes – e pelo menos uma delas é apta a ensejar reincidência específica, o que demonstra a propensão ao crime e o risco ao meio social. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (doc. 4). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram o argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva, afirmando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Insiste na negativa de participação do paciente no delito (pois o entorpecente estava no corpo de acusada que o acompanhava no momento da apreensão), invocando, ainda, para fundamentar a revogação da custódia preventiva, a Recomendação n. 62/CNJ e o risco decorrente da pandemia de coronavírus, não se tratando de crime praticado com violência contra a pessoa.



    Invoca o princípio da homogeneidade, sustentando a “ilegalidade da prisão preventiva diante de uma medida cautelar mais severa que uma possível pena a ser aplicada ao final do processo”. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requer a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, uma vez restarem ausentes às hipóteses constantes do Art. 312 do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada (e posteriormente mantida) com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada não somente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (trinta e quatro porções de cocaína), mas também pelo risco concreto de reiteração delitiva, anotando-se os antecedentes do paciente inclusive pela prática de delito de idêntica natureza. Extrai-se do decreto impugnado:



    “(...) no que diz respeito ao autuado Welton César, verifico que ele é egresso do sistema prisional, ostentando diversas condenações pretéritas pela prática de variados crimes, inclusive tráfico de drogas (fls. 56/ 62). Pode-se afirmar, portanto, tratar-se de pessoa com intensa vinculação ao crime, no que sua permanência em liberdade é fonte constante de abalo à ordem pública. Desse modo, se mostra inviável a concessão de liberdade provisória, mostrando-se imprescindível o imediato encarceramento do autuado. Ademais, em caso de eventual condenação, a considerar seus antecedentes e a reincidência, tudo sugere que deva iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mostrando-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Não há qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, visto que a análise específica do caso, pautado em elementos concretos e não abstratos, indicam que a permanência do autuado em liberdade constitui forte fator de abalo à ordem pública, visto que, imerso no mundo do crime e das drogas, encontraria facilmente condições propícias para prosseguir na mercancia ilícita, no que absolutamente incompatível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão em favor do autuado Welton Cesar" (fls. 62-63, doc. 2).



    Verifica-se que a fundamentação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V - Ordem denegada” (HC 
n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18.10.2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    8. A apreciação dos demais pedidos, em especial o de absolvição por ausência de materialidade e autoria, demandaria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos a ser realizada no momento oportuno, durante a instrução criminal, não se prestando, para tanto, o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Flagrante. Alegação de nulidade. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do STF. 1. As instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 2. A discussão quanto à dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Tribunal estadual que afastou a minorante do artigo 33, 
§ 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, a indicarem que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Assim, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. 3. Hipótese em que o regime inicial para o cumprimento da pena foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Nesse contexto, não há situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 
III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC n. 137.059- AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 



    9. Não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o seu cumprimento, se for o caso, em regime diverso do fechado, ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    10. Quanto à pandemia de Covid-19, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    11. Em 18.3.2020, na sessão presencial do Supremo Tribunal Federal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário.



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    12. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias ordinárias, que consideraram o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar, assentando que “o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de agravamento da doença, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ”. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    13. Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação de sua situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes que vierem a ser apresentados. 



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora